Tribunal: TJDFT
Processo: 0710002-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710002-58.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: G. C. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO BERNARDES MACHADO DESPACHO Intime-se a parte credora para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre o depósito de ID 28554429. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator